Tribunal: TJPA
Processo: 0001383-49.2012.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001383-49.2012.8.14.0059

APELANTE: MANOEL GERALDO DA SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA PENAL QUE JÁ RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DOS APELANTES. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Entre a data da publicação da sentença (12/03/2020), doc. ID 6357938 – págs. 126/129, e a data do recebimento da denúncia (05/10/2012), doc. ID 6357922 – pág. 52, já se passaram 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 04/10/2016. Correta, portanto, a sentença do juízo de primeiro grau, que reconhecendo a prescrição, declarou extinta a punibilidade dos réus Manoel Geraldo da Silva Santos e Edinaldo Bandeira Montello.

2. Tendo em vista a ocorrência da prescrição retroativa do crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), praticado pelos apelantes, prescrição esta reconhecida pelo juízo sentenciante quando da sentença (doc. ID 6357938 – págs. 126/129), julga-se prejudicado o presente apelo e reitera-se extinta a punibilidade dos apelantes, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o recurso de apelação, tendo em vista que, na sentença, já foi declarada a extinção da punibilidade dos apelantes, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Manoel Geraldo da Silva Santos
(nascido em
12/08/1980
) e
Edinaldo Bandeira Montello
(nascido em
29/09/1981
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
12/03/2020
, doc. ID 6357938 – págs. 126/129, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA,
Dr. Acrísio Tajra de Figueiredo
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
),
pena esta que o juízo considerou como prescrita
, em razão do art. 109, inciso V, do CPB (
prescrição retroativa
).

Conforme narra a
exordial acusatória
(doc. ID 6357915 – págs. 05/06), no dia
21/04/2012
, por volta das 08h00min., policiais civis e militares, lotados na DEPOL e no 8º BPM do município de Soure/PA, realizavam
diligências
para localizar os produtos de um furto ocorrido em uma fazenda das redondezas, surgindo a informação de que
uma televisão estaria na residência do denunciado Manoel Geraldo da Silva Santos
. Os policiais se dirigiram até o mencionado local, onde forma autorizados a entrar pelo filho do primeiro denunciado.

Ao realizarem a busca pelo produto do furto (televisão), a qual foi devidamente encontrada no imóvel, também foram encontrados na casa
um tablete de maconha
, além de
um papelote com a mesma substância entorpecente
, além de
uma embalagem plástica contendo cocaína e várias outras embalagens do mesmo tipo
, prontas para o acondicionamento de substância entorpecente para posterior comercialização.

Perante a autoridade policial,
o primeiro denunciado (Manoel Geraldo) confessou que comercializava drogas há cerca de 02 (dois) meses para o segundo denunciado (Edinaldo Bandeira Montello)
, o qual seria o
proprietário das substâncias entorpecentes
encontradas em sua residência, e que
recebia R$50,00 (cinquenta reais) por semana
, por sua participação na associação criminosa.

Em
razões recursais
(doc. ID 12292171 – pág. 155), a defesa dos apelantes sustenta que,
constatada a prescrição e a consequente extinção da punibilidade delitiva, deve desaparecer todos os efeitos da decisão penal condenatória
, restando prejudicado o exame do mérito recursal, pela ausência de interesse.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12292174 – pág. 158), o Promotor de Justiça de 1º Grau
reconhece a prescrição da pretensão punitiva em face de Manoel Geraldo da Silva Santos e Edinaldo Bandeira Montello
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes, pela ocorrência da prescrição
, apontada pelo juízo
a quo
por ocasião da sentença, a qual se reitera (parecer doc. ID 12336813 – pág. 161),
restando prejudicada a interposição do recurso defensivo
.

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Analisando detidamente os autos, verifica-se que se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (12/03/2020)
, doc. ID 6357938 – págs. 126/129,
e a data do recebimento da denúncia (05/10/2012)
, doc. ID 6357922 – pág. 52,
já se passaram 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 04/10/2016
.

Correta, portanto, a sentença do juízo de primeiro grau, que reconhecendo a prescrição, declarou extinta a punibilidade dos réus Manoel Geraldo da Silva Santos e Edinaldo Bandeira Montello
.

Tendo em vista a
ocorrência da prescrição retroativa
do crime de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), praticado pelos apelantes,
prescrição esta reconhecida pelo juízo sentenciante quando da sentença
(doc. ID 6357938 – págs. 126/129),
julgo prejudicado o presente apelo e reitero

extinta a punibilidade

dos apelantes
, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, ambos do Código Penal, remetendo os autos à Vara de Origem, para as providências cabíveis.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023